Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça.
Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR LISBOA DE LIMA PEREIRA contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Na origem, diz que foi aprovado no concurso de professor temporário da SEE/DF, na especialidade de Informática. Aduziu que ao ser chamado para nova contratação, a Autoridade Administrativa apontou que o mesmo não possuía a titulação necessária e exigida no Edital. Argumentou que já foi contratado nessa condição de forma temporária, ocasião em que foi aceita a documentação apresentada.
A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que o autor não demonstrou a titularidade exigida no edital
Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que a Administração Pública não pode exigir o que antes não exigia.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora
Como bem fundamentado na origem, o autor não comprovou a titulação necessária para ser contratado, no caso, o título de licenciatura plena em informática. Também não demonstrou que houve mudança dos requisitos do edital. Assim, em que pese a existência de contratação anterior por parte do Poder Público, o fato é que essa primeira contratação ao que tudo indicia, ocorreu de maneira irregular. Em assim sendo, essa primeira contratação não autoriza uma segunda, porque é dever do funcionário encarregado de analisar a documentação no momento da contratação cumprir a norma editalícia.
Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Dispensado o envio de informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
2. Em contrarrazões, o Agravado ressaltou a pretensão do autor de contratação sem a titulação exigida no edital.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, eventual equívoco da administração em contratação anterior não exime a parte autora de apresentar a titulação exigida no edital para novo contrato temporário de professor. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.